Tribunal: TJSP
Processo: 1043853-62.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Fornecimento de medicamento. Glioblastoma. Recusa. Abusividade. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Apelo interposto contra sentença que julgou procedente pretensão autoral, condenando operadora de saúde a fornecer medicamento prescrito por médico assistente – Elovie® (Bevacizumabe). A requerida contesta a obrigatoriedade de custeio do tratamento,

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Fornecimento de medicamento. Glioblastoma. Recusa. Abusividade. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Apelo interposto contra sentença que julgou procedente pretensão autoral, condenando operadora de saúde a fornecer medicamento prescrito por médico assistente – Elovie® (Bevacizumabe). A requerida contesta a obrigatoriedade de custeio do tratamento, alegando-se tratar de fármaco off label.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde é obrigada a fornecer o medicamento, prescrito para tratamento oncológico

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao usuário do plano de saúde o direito ao tratamento necessário, vedando a exclusão de cobertura de terapia essencial à saúde.

4. A jurisprudência estabelece que a escolha do tratamento cabe ao médico, sendo abusiva a exclusão de cobertura pelo plano de saúde. A ausência de previsão no rol da ANS não exime a operadora de custear o tratamento, especialmente em casos de câncer.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A operadora de saúde deve custear o medicamento prescrito, mesmo que de uso off label, quando essencial ao tratamento de doença coberta."

Legislação citada:
Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII.
CPC, art. 355, I.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV, § 1o, I e II;
Lei 9.656/98, art. 35-F;
Lei no 14.454/22.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.921.439/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/05/2021; AgInt no REsp no 1.890.823/SP, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 28/4/2022; AgInt no REsp no 2.036.691/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 29/03/2023; AgInt no AREsp no 1.683.820/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/03/2021.